Tribunal: STF
Processo: RHC 50396
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-03
Data de publicação: 1972-10-03

Ementa:
Habeas corpus. 
1) Na co-autoria assume a conduta do partícipe variadas formas, de modo que, embora todos queiram concorrer para a realização do fato comum, não o fazem de igual modo, podendo, inclusive, praticar atos que, em si mesmo considerados, não revestem ilicitude;
2) Eventuais omissões da denúncia podem ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final (C.P. P., art. 559);
3) Não é o processo sumário e unilateral do habeas corpus idôneo ao exame da questão de fato;
4) Recurso ordinário desprovido.